Tribunal: CARF
Processo: 10925.907655/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907655/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.658 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS ROTTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a
homologação dos débitos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito apurado em diligência determinada
por esta turma julgadora, nos termos e limites indicados no Termo de Relatório Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907655/2012-84
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1380-1393 em face da decisão de
fls. 1370-1374, pugnando pela reforma da mesma, sustentando em síntese que:
-
promoveu
pedido
de
ressarcimento
no
PERDCOMP
27669.42499.071212.1.5.17-8748,, do crédito originado do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, regulamentado pelo Decreto
n.o 7.633/2011, referente ao 2o trimestre de 2012;
- o Despacho Decisório foi emitido em 03/07/2013, ocasião em que houve o
deferimento parcial do crédito e, do montante pleiteado, de R$ 167.467,51, foi reconhecido o
direito creditório de R$ 99.513,13;
- aduz que houve erro no preenchimento do PERDCOM posto que não foram
incluídos dois Registros de Exportações.
A decisão recorrida manteve o teor do despacho decisório, cujo fundamento
residiu na impossibilidade de se promover correção de formulários neste momento processual,
posto que se equivaleria a RETIFICAÇÃO do pedido de Reintegra. E a legislação veda tal
prática quando houver alargamento da base de cálculo de modo a aumentar o crédito.
Em sede de julgamento perante esta Egrégia Corte, por meio da Resolução no
3201-002.865, julgamento ocorrido na data de 25 de fevereiro de 2021 nesta Colenda Turma
Julgadora, houve a conversão em diligência, dada a constatação de inúmeros documentos
apresentados pelo contribuinte que poderiam resultar na confirmação da tese por ele defendida
(fls. 1416).
No retorno da diligencia, consta as fls. 1431, especificamente itens 17 e 18, a
conclusão da fiscalização, a qual reconheceu e constatou que o crédito do Recorrente deveria ser
maior do que aquele constatado em sede de Despacho Decisório.
17. A base de cálculo de Reintegra pleiteada e reconhecida por nota fiscal consta no arquivo
chamado anexo Anexo 1 - BASE DE CALCULO PLEITEADA E RECONHECIDA POR
NOTA FISCAL.xlsx. No arquivo chamado Anexo 2 - DIREITO CREDITORIO RECONHECIDO
POR ITEM DA NOTA FISCAL.xlsx são apresentados dados do crédito reconhecido por item de
nota fiscal.
18. Conclui-se, portanto, que o crédito a ser reconhecido, considerando as retificações descritas
nos itens 8 a 10, é valor de R$ 157.334,44.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito:
A questão posta em sede de mérito reside em erro de fato ou erro de direito. Na
apresentação ou não, pelo recorrente, da regularização dos equívocos inicialmente apontados em
sede de despacho decisório e mantidos em sede da decisão recorrida.
Neste aspecto é importante colacionar trecho da r. decisão, cujo fundamento
central é a impossibilidade de se promover ajustes ou retificações após a prolação do despacho
decisório (fls. 1373):
No caso em apreço, infere-se da manifestação de inconformidade que a contribuinte
pretende, nessa instância administrativa, incluir dados na Ficha Declaração de
Exportação - DE, para acrescentar Registro de Exportação e Declaração de Exportação,
no tocante à Nota Fiscal no 3594.
Todavia, é impertinente o pleito da manifestante para que seja deferido o crédito em
face dos alegados erros de preenchimento no PER/DCOMP, pois a inclusão/alteração de
novos documentos no pedido de ressarcimento corresponderia a uma retificação do
documento, o que, nos termos dos artigos 88 e 89 da IN RFB 1300/2012 somente
poderia ser feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição.
Portanto, o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na
alegação de lapsos de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, os quais
deveria ter corrigido enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório.
Como muito bem observado no julgamento convertido em diligência pela
Conselheira Relatora Mara Cristina Sifuentes:
Apesar do entendimento prolatado pela instância a quo, esse não é o procedimento que
vem sendo adotado em muitos dos julgamentos do CARF, em que em casos de
despacho decisório eletrônico, em que a empresa demonstre, com a apresentação de
documentos, justificativas robustas para seu direito ao crédito, é mister a conversão em
diligência para que se apure a verdade dos fatos.
Para comprovar o direito creditório, a contribuinte anexou planilha com as notas fiscais
de exportação vinculadas aos respectivos RE, cópias as Notas Fiscais, do Bill of Lading
das exportações(BL) e dos Registros de Exportação das notas fiscais, documentos
anexos às fls. 27-1362.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

No caso em comento, tem-se que existem, provas suficientes nos autos, que indicam
que houve erro no preenchimento das declarações, por isso, superando o formalismo
imposto pela Instrução Normativa RFB no 1300/2012, que determina a retificação do
PER/Dcomp, proponho que seja efetuada diligência, para que a unidade de origem
análise os documentos e informações apresentados pela recorrente, quantificando o
crédito caso existente, e emitindo relatório circunstanciado.
Esta postura foi totalmente acertada. Prova disto é o resultado da própria
diligencia, a qual logrou constatar uma diferença de valor a ser ressarcido ao contribuinte
considerável de aproximadamente R$ 60.000,00.
Registra-se que há possibilidade de se promover as correções, até mesmo em
razão do princípio da verdade material, instrumentalidade das formas e da vedação ao
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
O mero erro formal, considerando o conjunto probatório apresentado pelo
recorrente, não pode privá-lo de seu direito. O mesmo contexto, inclusive de REINTEGRA, já
foi julgado aqui por esta Colenda Corte, como se nota dos julgados a seguir
Acórdão no 3201-011.157- REINTEGRA. PERDCOMP. POSSIBILIDADE DE
VÁRIOS PEDIDOS NO MESMO PERÍODO DE APURAÇÃO. CREDITO
INCONTROVERSO. Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em
respeito a legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento
do pedido não pode ser obstáculo para o reconhecimento e deferimento do pleito do
contribuinte, haja vista que tal fato não se enquadra nos casos vedados para
compensação e ressarcimento previstos na legislação do REINTEGRA Lei no
13.043/2014, Decreto no 8415/2015, da própria IN da SRFB no 2055 de 06 de Dezembro
de 2021 e na Lei no 9430/1996.
O recorrente demonstrou de forma insofismável tratar-se de rendas de
exportações, operações distintas daquelas indicadas no PERDCOMP anteriormente formulado,
ocasião em que anexou a documentação (Notas Fiscais, Extratos de Siscomex com as
informações dos Registros de Exportações, Packing List, Bill of Lading), juntamente com a
manifestação de inconformidade, a qual retrata fielmente as informações prestadas em sede do
PERDCOMP indicado no despacho decisório.
Não é demais lembrar que a Lei no 9.430/1996, ao tratar das hipóteses
impeditivas, em rol taxativo, de compensação, em seu artigo 74, § 3o e incisos, estabelece que:
Art. 74- § 3- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
Novamente não se verifica a adequação do fundamento adotado em sede da
decisão recorrida para julgar improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
para com a legislação em vigor, motivo pelo qual e, com a devida vênia, entende-se cabível o
pleito formulado pelo recorrente.
Mesmo que se considerasse eventual erro em apresentar novo pedido de
PERDCOMP para o mesmo período, tal fato, repita-se, acompanhado de toda a documentação
comprobatória de seu respectivo crédito, não pode resultar no indeferimento, sob pena de se
resultar em eventual enriquecimento ilícito por parte do Estado em detrimento do direito do
contribuinte, violando-se, de sobremaneira, os princípios da verdade material e mitigação das
formas do processo administrativo fiscal.
A propósito, assim tem se manifestado esta Egrégia Corte:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (acórdão no 1301-003.432 –
Sessão de 14/11/2018).
(...) PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. (acórdão 1301-004.122 – Sessão de 19/09/2019).
Súmula CARF no 168, que tem a seguinte redação: “Mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório”
Por fim, importante transcrever nestes autos, voto proferido pelo Conselheiro
Paulo Regis Venter, o qual, com maestria, assim abordou a questão de se promover a retificação,
inclusive em sede de processo administrativo fiscal, de informações anteriormente prestadas em
Processo Administrativo Fiscal (Processo no 10920.900888/2013-87 Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 21 de
julho de 2022 Recorrente CURTUME BANNACH LTDA Interessado FAZENDA
NACIONAL).
Cabe esclarecer, de princípio, que ao tempo da transmissão do pedido de ressarcimento
original pelo contribuinte ora recorrente (18/10/2012), em verdade a norma regente era
a IN RFB no 900, de 2008. Com efeito, é este o normativo que se encontra referenciado
no enquadramento legal informado no despacho decisório (e-fl. 209). De qualquer sorte,
no ponto em análise, também nesta norma encontravam-se prescritas as mesmas
disposições normativas posteriormente integrantes da mencionada IN RFB no
1300/2012. Isso posto, em sentido diverso do que restou decidido pela instância
recorrida, entendo que, no âmbito do litígio administrativo, de fato há que se prestigiar o
mencionado princípio da verdade material, de larga aplicação nos julgamentos deste E.
CARF, como se pode comprovar em rápida pesquisa ao seu banco de acórdãos,
disponível a todos. Com efeito, analisando situações similares a que se encontra em
apreciação por este colegiado, todas relativas a comprovados erros de fato no
preenchimento de declarações (especialmente PER/DCOMP), diferentes colegiados
deste E. CARF decidiram por solucionar os litígios em julgamento pela aplicação do
referenciado princípio da verdade material.....Reportando-se ao entendimento esposado
no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, referenciado na decisão da 3a Turma
Extraordinária, cujo voto foi parcialmente transcrito, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta 3a Seção de Julgamento do CARF, também acolheu parcialmente o recurso
voluntário, em decisão unânime, “para afastar o óbice da retificação da PER/DCOMP
apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam
analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo
despacho decisório”, nos termos do seu Acórdão de no 3402-007.534, cuja ementa
igualmente trago à transcrição...É certo que o princípio da verdade material não é um
valor absoluto a ser aplicado em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que
se analisar casuisticamente a matéria desfraldada nos autos do processo. Como é cediço,
tal princípio não se presta a afastar a aplicação de comando legal vigente, como é o
caso, por exemplo, da preclusão consumativa das provas ou mesmo dos argumentos
inovados no recurso. Entrementes, não é este o caso que aqui se debruça, o qual, a meu
juízo, deve sim ser resolvido pela aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à
espécie em julgamento. Até porque, como visto, o despacho decisório foi emitido
eletronicamente, a partir do mero batimento das informações prestadas no pedido de
ressarcimento em confronto com as informações constantes dos bancos de dados da
RFB, sem qualquer análise conduzida por autoridade fiscal.
Assim, sendo, de rigor a reforma da decisão.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907655/2012-84

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
reconhecer o crédito do recorrente nos termos e limites indicados no Termo de Relatório Fiscal
de fls. 1431.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1446
DF CARF MF
Original